Tribunal: TCU
Processo: 033.937/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Boca da Mata/AL, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização de evento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Jose Maynart Tenório, ex-prefeito de Boca da Mata/AL, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01475/2009, para realização do evento "Festival Natalino de Boca da Mata", em 24 e 25/12/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Jose Maynart Tenório (XXX.336.684-XX), ex-prefeito de Boca da Mata/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Jose Maynart Tenório (XXX.336.684-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida as notificações a que se referem as alíneas anteriores; e 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor.